Tribunal: TJDFT
Processo: 0700586-05.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS NÃO OUVIDAS. NEGAR PROVIMENTO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, nada obstante a palavra da vítima ostente especial relevo na formação da convicção do Juízo, o devido processo legal exige empenho da pretensão acusatória para que o conjunto probatório angariado seja o mais abrangente possível, dentro do contexto, de modo a evitar-se, na medida do razoável e das circunstâncias de cada caso, condenações baseadas exclusivamente na palavra da vítima.

2. No caso, o depoimento da vítima não foi corroborado por nenhuma outra prova ou elemento de informação colhido, restando absolutamente isolado nos autos, em que pese a existência de testemunhas presenciais do fato, cuja localização e oitiva não foi priorizada pelo órgão da persecução penal.

3. O ônus da prova compete à acusação que, dele não se desincumbindo, incute dúvida, a ser solvida sempre em benefício do acusado.

4. Recurso conhecido e não provido.